Tribunal: TJDFT
Processo: 0010610-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0010610-15.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: FABRICIO CESAR DE ARAUJO, RACHEL MARIMON ALVARES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO em face do v. acórdão de ID 17230433. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2020 14:44:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator